Tribunal: STF
Processo: Rcl 44638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    II – Decisão reclamada sem qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, porquanto a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada. 



    III – A pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.